Tribunal: TJMT
Processo: 1022220-26.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022220-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VALDINEI SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 390.028.701-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO INCIDENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do
quantum
devido, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022220-26.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:

VALDINEI SOARES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1002811-53.2021.8.11.0015, ajuizada em face de
VALDINEI SOARES DE OLIVEIRA
, que indeferiu o arresto cautelar ou anotação de restrição de circulação do veículo dado em garantia fiduciária para o pagamento da dívida exequenda.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“na origem, trata-se de Ação de

Execução de Título Extrajudicial fundada em CCB garantida por alienação fiduciária do veículo

Chevrole/Malibu, 2010/2010, placa IOX3472, ajuizada pelo agravante BRADESCO em face do agravado

VALDINEI em razão do inadimplemento da dívida, que perfazia a quantia de R$15.425,88 na data do

ajuizamento (26/02/2021)”
(sic).

Aduz que
“informou ao juízo a quo que teve notícia

de que muito embora o referido veículo não esteja sendo quitado pelo agravado, ele está circulando no

Município de Sinop/MT, razão pela qual, pugnou pelo (i) arresto cautelar do veículo e (ii) bloqueio de

circulação via RENAJUD cautelar do veículo”
(sic).

Discorre que
“o juízo a quo indeferiu os pedidos sob

o fundamento de que não haveria probabilidade do direito alegado, pois supostamente não haveria nos autos

elementos suficientes para demonstrar situação de dilapidação patrimonial ou desequilíbrio financeiro; e que

não haveria perigo de demora, pois a situação vem se arrastando desde fevereiro de 2020”
(sic).

Assevera ser
“inevitável depreciação do automóvel, uma vez que está em

circulação e com débitos crescentes e na possibilidade de o devedor “sumir” com o veículo para frustrar o

recebimento do banco, já que ele comprovadamente não vem adimplindo as parcelas do financiamento”
(sic).

Argumenta que
“resta inexoravelmente comprovada a probabilidade do direito de crédito alegado pelo BRADESCO, que está consubstanciada no título exequendo, que tem o referido veículo

como garantia fiduciária, e veicula obrigação líquida, certa e exigível”
(sic).

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso
“para que seja

deferido o arresto cautelar sobre o veículo alienado fiduciariamente ao agravante para pagamento da dívida

exequenda e, sem prejuízo do (in) deferimento do pedido de arresto, seja deferida a restrição de circulação do

referido veículo via RENAJUD”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 16/11/2022, conforme Id 150612656.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id
157811198.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 149007173.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, concernente ao arresto
do veículo dado em garantia na celebração do título exequendo.

Para tanto, o banco agravante pugna pela reforma do
decisum
, ao fundamento de que
estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela pretendida, sob a justificativa de
ser
“inevitável depreciação do automóvel, uma vez que está em

circulação e com débitos crescentes e na possibilidade de o devedor “sumir” com o veículo para frustrar o

recebimento do banco, já que ele comprovadamente não vem adimplindo as parcelas do financiamento”
, bem como a
rgumenta que
“resta inexoravelmente comprovada a probabilidade do direito de crédito alegado pelo BRADESCO, que está consubstanciada no título exequendo, que tem o referido veículo

como garantia fiduciária, e veicula obrigação líquida, certa e exigível”
(sic).

Eis o teor do
decisum
no ponto de interesse:

“(...) 3. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

3.1. Oportuno ressaltar que os pressupostos supracitados são
concorrentes
, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória.

3.2. Com efeito, a tutela cautelar pretendida pelo exequente (arresto de bens) em caso como o dos autos (execução de título extrajudicial) somente se justifica quando evidenciada situação de dilapidação patrimonial da parte executada ou, ainda, desequilíbrio financeiro.

3.3. Com tais considerações, percebe-se, no caso vertente, que é de rigor o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, uma vez que ausentes os requisitos legais autorizadores para tanto, constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil.

3.4. Isto posto, inobstante as argumentações da exequente, não perfaz evidenciada, de plano, a probabilidade do direito alegado, uma vez que não há nos autos elemento de prova apto a demonstrar alguma das situações acima narradas.

3.5. Além disso, também não está evidenciado o
perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo
, haja vista que a situação vem se arrastando desde fevereiro de 2020.

3.6. Com isso, revela-se temerária a concessão da tutela pleiteada baseada em afirmação unilateral quanto a possibilidade de não serem encontrados bens para adimplemento da dívida executada.

3.7. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE ARRESTO – MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – COMPROVAÇÃO – ARRESTO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A tutela de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito do credor (CPC, art. 301). O arresto serve para assegurar a utilidade da prestação jurisdicional. Portanto, se existe possibilidade de lesão ao bem jurídico protegido, tal como frustração da execução, justificável é a sua concessão. (TJMT 1003529-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021).

4. Desse modo, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil,
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência na forma vindicada
”

Pois bem. O recurso não merece o almejado provimento, pelas razões que passo a declinar.

É certo que
“a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”
(art. 301 do Código de Processo Civil).

De igual forma, o arresto de bens é medida excepcional que requer muita cautela, sendo necessário observar as particularidades do caso concreto para aferir a necessidade de intervenção dessa natureza no patrimônio do devedor.

Como
cediço, o
arresto
visa apreensão cautelar de bens do devedor, com finalidade de garantir uma futura
execução
, conforme previsão no artigo
830
do
CPC
, o que pressupõe, tão somente, a frustração na citação do executado e a localização do seu patrimônio, a ser realizada, inclusive, de ofício pelo Oficial de Justiça.

Assim, ineficazes as tentativas de citação do devedor, não existe impedimento legal para o deferimento do
arresto
de ativos financeiros, para fins de cumprimento da obrigação, cabendo ao Juiz, inclusive, o impulso oficial.

Entretanto, no caso dos autos, como bem apontou o juízo
a quo
na decisão guerreada, os documentos carreados aos autos não têm o condão de, por ora, atestar a alegada dilapidação patrimonial pelo agravado, impondo-se maior dilação probatória, além da instauração do contraditório, para, eventualmente, se evidenciar a probabilidade do direito do ora agravante.

Digo isso porque, o
simples fato de o executado possuir dívidas, por si sós, não tem o condão de evidenciar a insolvência deste ou ainda a ocorrência de fraude e/ou dilapidação patrimonial. Assim, o perigo de dano não restou suficientemente provado nos autos de forma satisfatória a ponto de ensejar no deferimento de medida excepcional tal qual o arresto liminar.

Dessa forma, a falta de demonstração mínima das hipóteses legais e de perigo concreto que autorizam o
arresto
antes da citação, obsta o deferimento da medida vindicada.

Logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
PLEITO DE ARRESTO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOTESES MÍNIMAS DO ART. 813 E DE PERIGO CONCRETO A ENSEJAR O DEFERIMENTO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE PRESTIGIAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. A inexistência de prova das hipóteses mínimas descritas no art. 813 do CPC e de perigo concreto que autorizam o arresto antes da citação, obsta o deferimento da medida vindicada, inclusive, para prestigiar o contraditório e a ampla defesa.”
(TJ-MT 10231853820218110000 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MONITÓRIA – ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS ENCONTRADOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DA RÉ –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES – RECURSO NÃO PROVIDO
. É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar o arresto de ativos financeiro encontrados nas contas bancárias da ré se neste momento processual não há prova suficiente da arguida incapacidade financeira.”
(TJ-MT 10134022220218110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022)

No mesmo trilhar caminha a jurisprudência dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO
– MEDIDA QUE SE IMPÕE. Para que seja concedida a tutela provisória de urgência de natureza cautelar, além do risco ao resultado útil do processo, é necessário que se demonstre a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito - Assim,
ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, sobretudo o perigo de dano, haja vista que não há prova, nos autos, da insolvência dos agravados ou de dilapidação de patrimônio, a justificar o arresto neste momento processual, impõe-se a manutenção do seu indeferimento
.”
(TJ-MG – AI: 10000212737266001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. ARTIGOS 300 E 301 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO DA MEDIDA.
DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a ?tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.?, medida estas que pressupõem o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2 - Considerando que se trata de Ação de Conhecimento em sua fase embrionária e que os documentos acostados pelos Autores não permitem concluir com segurança pelo preenchimento dos requisitos autorizadores da medida pleiteada (arresto de direitos dos Réus sobre um imóvel), além de não haver demonstração acerca da alegação de depredação do patrimônio com o objetivo de não adimplir com a dívida contraída, é essencial a instauração do contraditório para averiguar a existência ou não da incapacidade financeira dos Réus e até mesmo que possuem os Autores crédito em seu favor.
Agravo de Instrumento desprovido.”
(TJ-DF 07381547920208070000 DF 0738154-79.2020.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 10/03/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023